Tribunal: TCU
Processo: 012.816/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12123/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica - CENCIAR de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 6206/2020-TCU-Segunda Câmara , comunicadas pelo Ofício 28817/2020-TCU/Seproc (peça 39), considerando que já foi concedido prazo adicional de 60 dias para cumprimento da deliberação (Acórdãos 7.610/2020 e 8.834/2020, ambos da 2a Câmara - peças 22 e 36); considerando, contudo, a informação prestada pelo CENCIAR, de que continua a aguardar o retorno "dos OM de vinculação dos militares reformados sobre as providências ultimadas para cumprimento do referido aresto"; considerando a necessidade de equilíbrio entre os princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade, do formalismo moderado e da verdade material; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos propostos pela relatora e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica e conceder-lhe mais 15 (quinze) dias, improrrogáveis, para atendimento integral das determinações do Acórdão 6206/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.816/2020-5 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Helcio Lessa de Vasconcellos (CPF XXX.620.397-XX); Irineu Balbi (CPF XXX.053.907-XX); Jorge Alberto Zinn e Silva (CPF XXX.465.913-XX); Jorge Monteiro Montenegro (CPF XXX.952.617-XX) e Jorge Moreira (CPF XXX.142.357-XX). 1.3. Unidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.